Tribunal: TJDFT
Processo: 0050905-59.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONSTATADA. PLANOS ECONÔMICOS. VERÃO e COLLOR I. FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPC. FIXAÇÃO DO ÍNDICE IPC. LEI No 7.730, DE 1.989. ALTERAÇÕES POR MEDIDAS PROVISÓRIAS POSTERIORES. APLICAÇÃO. CONTA COM ANIVERSÁRIO NA SEGUNDA QUINZENA, NA VIGÊNCIA DO PLANO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sendo as instituições financeiras responsáveis pela manutenção das caderneta de poupança, obrigando-se a remunerar o montante ali depositados pelos correntistas, são partes legítimas para figurar na ação de cobrança de valores suprimidos da conta do consumidor em benefício financeiro do banco (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).
2. Ainda que a MPs no 168/90 e atos normativos posteriores tenham fixado que os saldos de contas-poupanças deveriam ser corrigidos pela BTN, essa determinação não poderia retroagir aos contratos anteriores, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato firmado entre banco e correntista sob a égide da Lei no 7.730, de 1.989.
2.1. Consoante jurisprudência consolidada, deve ser observado o índice de correção monetária IPC no Planos Econômicos Verão (janeiro de 1989 - 42,72% e fevereiro de 1989 - 10,14%) e Collor I (março de 1990 - 84,32%), para atualização do saldo de cadernetas de poupança com vencimento anterior à data de vigência das novas regras de atualização monetária.
2.2. Na hipótese dos autos, a conta bancária da parte autora teve aniversário na segunda quinzena dos meses de referência, já sob a vigência dos planos econômicos em apreço, não fazendo jus à diferença de expurgos inflacionários vindicada na inicial. (Recurso repetitivo, REsp 1147595/RS).
3. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação provido. Ação de cobrança julgada improcedente.